Tribunal: STF
Processo: HC 236010
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar - STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000374-98.2023.7.00.0000/PE, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DPU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. TESE REFUTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o Apelante realizou integralmente os elementos do tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ter, consciente e voluntariamente, transportado e mantido no interior do seu carro uma arma de fogo de uso permitido, com ela ingressando em área sujeita à Administração Militar, sem a devida autorização legal.



    Em relação ao delito de falsidade ideológica, a autoria e a materialidade estão devidamente delineadas nos autos, eis que o Apelante, dias depois de ingressar com o armamento na Base Aérea de Natal, emitiu Guia de Trânsito de Arma de Fogo, por meio do sítio eletrônico da Polícia Federal, e nela inseriu data de validade diversa da verdadeira, apresentando-a ao Oficial encarregado de Sindicância instaurada para apurar os fatos. 



    Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção ao crime de falsidade ideológica. Os tipos penais em testilha protegem bens jurídicos diversos. Ademais, os delitos em questão foram praticados em contextos fáticos distintos, pois a falsificação da Guia de Trânsito foi realizada em momento bem posterior ao Apelante ter ingressado na Base Aérea de Natal com a pistola, quando o delito de porte ilegal de arma de fogo já havia se consumado e exaurido.



    Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.” (doc. eletrônico 3, p. 23).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:



    “No quadro fático aqui apresentado, seja na Ação Penal Militar, seja na Apelação tramitada no Superior Tribunal Militar, o que se tem é que a falsificação do documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso no porte ilegal de arma de fogo.



    A ação final do Sr. Ademir Fernandes da Silva Pereira portar ilegalmente a arma de fogo. E, assim, está caracterizado o desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito tipificado no art. 312, Código Penal Militar, deve ser absorvido pelo crime descrito no art. 14, Lei 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm - , que define crimes e dá outras providências.



    Como narra os autos, o Sr. Ademir Fernandes da Silva Pereira apresentou Guia de Trânsito de Arma de Fogo com data diversa daquela constante na Guia de Transporte originalmente emitida com o intuito de legitimar a conduta do porte de arma.



    Nesse contexto, portanto, a conduta de alteração da Guia de Trânsito de Arma de Fogo deve ser considerada como um crime meio para a conduta de porte ilegal de arma de fogo. Ao caso deve ser aplicado o ‘princípio da consunção’. A conduta de falsificação do documento foi meio imprescindível para o delito de porte ilegal de arma de fogo.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, requer:  



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, [...] para, aplicando o ‘princípio da consunção’, absolvendo termos do art. 439, ‘b’, do CPPM, do delito de falsificação ideológica, art. 312, porque é ‘crime meio’ imprescindível para a conduta final, ‘crime fim’, o delito do porte ilegal de arma de fogo insculpido no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, diminuindo, via de consequência, o apenamento de 03 (três) anos de reclusão para 02 (dois) anos, considerando os bons antecedentes, a primariedade e a confissão;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    [...]



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido.



    Ao julgar a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar decidiu sobre o tema da seguinte forma:



    “Por fim, não merece acolhimento a tese recursal defensiva de aplicação do Princípio da Consunção ao crime de falsidade ideológica, sob a alegação de que a falsificação fora crime meio para o delito de alcance mais amplo, no caso em tela, o porte ilegal de arma.



    A esse respeito, em sua impugnação ao Apelo, o Parquet Milicien discorreu, de forma precisa, acerca da impossibilidade de aplicação da consunção, tendo em vista que esta só incide nas hipóteses de crime progressivo, progressão criminosa e ato impunível (anterior, simultâneo e posterior), sendo oportuno transcrever o seguinte trecho das contrarrazões ministeriais:



    [...]



    De fato, os tipos penais em testilha protegem bens jurídicos distintos, o que denota a inviabilidade da aplicação do Princípio da Consunção, nos termos da jurisprudência pátria, consoante se observa nos seguintes Arestos:



    [...]



    Ademais, os delitos em questão foram praticados em contextos fáticos distintos, sendo que a falsificação da Guia de Trânsito foi realizada em momento bem posterior, aproximadamente 2 (duas) semanas após o Apelante ter ingressado na Base Aérea de Natal com a pistola, quando o delito de porte ilegal de arma de fogo já havia se consumado e exaurido. Não se pode, portanto, considerar que a adulteração da Guia de Trânsito tenha atuado como meio normal de preparação ou de execução do delito de porte ilegal de arma de fogo, ou, ainda, como seu mero exaurimento.



    Aliás, extrai-se do arcabouço fático-probatório que o Apelante falsificou a Guia de Trânsito com o intuito de ludibriar o Oficial sindicante, a fim de dar aparência de legalidade à conduta de porte ilegal de arma, e, assim, esquivar-se de eventuais punições nas esferas administrativa e penal, o que demonstra que, além de ter ocorrido em momento posterior, a conduta de falsidade partiu de um desígnio autônomo, não havendo que se falar em aplicação da consunção nem em ocorrência de bis in idem.



    Não é cabível, portanto, a absolvição do Apelante em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, nem, consequentemente, a reforma da dosimetria da pena para aplicação da reprimenda exclusivamente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.” (doc. eletrônico 3, pp. 37-39).



    Vê-se, pois, que o acórdão do STM está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[i]nexiste a relação consuntiva quando as condutas praticadas pelo agente apresentam desígnios autônomos” (HC 170.678 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/9/2019).



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 224.310 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crimes previstos no artigo 299 do Código Penal e artigo 46, caput, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. Pedido de reconhecimento da consunção. Impossibilidade. 3. O crime ambiental foi praticado antes da adulteração de informações, razão por que não se sustenta a tese de consunção. 4. Agravo improvido.” (HC 207.353 AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/3/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 211.821 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC 192.508 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Princípio da consunção. Alegação de que o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP) constitui exaurimento para o crime ambiental tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, c/c o §4º, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Não ocorrência. Tipos penais que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Precedentes. Doutrina. Insubsistência da tese de que o crime de falsificação praticado seria preparatório ou meio necessário para a prática do crime ambiental. Discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental que implica necessário e amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida incompatível com a via eleita. Agravo regimental não provido. 



    1. O princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente.



    2. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorva a conduta menos grave (crime-meio).



    3. Na espécie, a aplicabilidade do princípio da consunção na forma pleiteada encontra óbice tanto no fato de o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP) praticado pelo paciente não ter sido meio necessário nem fase para a consecução do crime ambiental (art. 29, § 1º, inciso III, c/c o § 4º, inciso I, da Lei nº 9.605/98) quanto no fato de que os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos.



    4. Discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental que implica necessário e amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida incompatível com a via eleita.



    5. Agravo regimental não provido.” (HC 206.831 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e crime ambiental. Consunção. Impossibilidade. 3. O crime de falsidade ideológica não foi meio para a prática do crime ambiental. 4. Negativa de provimento ao agravo.” (HC 148.568 AgR/PA, Rel. Min, Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2019).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. A moldura factual retratada no acórdão originalmente recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 128.723 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/8/2016).  



    Nesse contexto, descabe cogitar na aplicação do princípio da consunção ao caso sob exame, para absolver o paciente da conduta descrita no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator